Tribunal: STJ
Processo: 0356446-19.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1035970 - SP(2025/0356446-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: KLAUS DE CASTRO RIOS MOTTA E SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
impetrado
habeas corpus
por investigado no âmbito da "Operação Narco Vela", destinada à apuração de supostos
atos de tráfico internacional de drogas por via marítima, envolvendo embarcações como
veleiros, barcos pesqueiros e navios cargueiros.
2. O agravante foi vinculado a três eventos específicos: apreensão de 2.400 kg de cocaína
na embarcação "Eros", apreensão de 560 kg de cocaína em
em maio de 2024,
Belém/PA
e atos preparatórios no veleiro "Obelix".
3. Nas razões do recurso, o agravante sustenta ausência de fundamentação da decisão que
decretou sua prisão preventiva, alegando inexistência de indícios de reiteração delitiva
além dos eventos já conhecidos, ausência de risco à ordem pública e à produção
probatória, e que sua liberdade não comprometeria a investigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de
sua manutenção para garantia da ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos
extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a
garantia da ordem pública; haja vista que, em tese, o agravante integraria organização
Documento eletrônico VDA55185840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: b06baf4d-de33-4dda-9ba6-c8147162d407

criminosa voltada ao tráfico internacional de entorpecentes, constando nos autos que ele
participaria do grupo baixada santista, que detém ampla experiência na logística
marítima relacionada ao transporte de grandes quantidades de cocaína, envolvendo desde
o planejamento e execução da comunicação por meio de aparelhos satelitais até a
realização de operações complexas de transbordo da droga para embarcações de
diferentes tipos - veleiros, barcos pesqueiros ou navios cargueiros - com destino final às
proximidades do continente europeu.
6. A gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade
do agente são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, conforme
jurisprudência consolidada.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa,
não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos que
recomendam sua manutenção.
8. A ausência de novos argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada
justifica a manutenção da decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma,
202.750/CE,
julgado em 14.04.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. João Otávio de
751.585/SP,
Noronha, Quinta Turma, julgado em 27.09.2022; STJ, AgRg no REsp 2.151.569/PA,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55185840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: b06baf4d-de33-4dda-9ba6-c8147162d407

AgRg no HABEAS CORPUS No 1035970 - SP(2025/0356446-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: KLAUS DE CASTRO RIOS MOTTA E SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
impetrado
habeas corpus
por investigado no âmbito da "Operação Narco Vela", destinada à apuração de supostos
atos de tráfico internacional de drogas por via marítima, envolvendo embarcações como
veleiros, barcos pesqueiros e navios cargueiros.
2. O agravante foi vinculado a três eventos específicos: apreensão de 2.400 kg de cocaína
na embarcação "Eros", apreensão de 560 kg de cocaína em
em maio de 2024,
Belém/PA
e atos preparatórios no veleiro "Obelix".
3. Nas razões do recurso, o agravante sustenta ausência de fundamentação da decisão que
decretou sua prisão preventiva, alegando inexistência de indícios de reiteração delitiva
além dos eventos já conhecidos, ausência de risco à ordem pública e à produção
probatória, e que sua liberdade não comprometeria a investigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54839637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:13
Código de Controle do Documento: 1b000bd7-6336-4d61-82e9-610870b362de

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de
sua manutenção para garantia da ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos
extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a
garantia da ordem pública; haja vista que, em tese, o agravante integraria organização
criminosa voltada ao tráfico internacional de entorpecentes, constando nos autos que ele
participaria do grupo baixada santista, que detém ampla experiência na logística
marítima relacionada ao transporte de grandes quantidades de cocaína, envolvendo desde
o planejamento e execução da comunicação por meio de aparelhos satelitais até a
realização de operações complexas de transbordo da droga para embarcações de
diferentes tipos - veleiros, barcos pesqueiros ou navios cargueiros - com destino final às
proximidades do continente europeu.
6. A gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade
do agente são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, conforme
jurisprudência consolidada.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa,
não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos que
recomendam sua manutenção.
8. A ausência de novos argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada
justifica a manutenção da decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos
que evidenciem a gravidade da conduta, o risco à ordem pública e a periculosidade do
2.
agente.
Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão
3.
preventiva quando há elementos concretos que recomendam sua manutenção.
A
ausência de novos argumentos idôneos para alterar os fundamentos da decisão agravada
justifica o desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54839637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:13
Código de Controle do Documento: 1b000bd7-6336-4d61-82e9-610870b362de

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma,
202.750/CE,
julgado em 14.04.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. João Otávio de
751.585/SP,
Noronha, Quinta Turma, julgado em 27.09.2022; STJ, AgRg no REsp 2.151.569/PA,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04.12.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 2.374-2.377, a
qual deneguei o
impetrado por KLAUS DE CASTRO RIOS MOTTA E
habeas corpus
SILVA.
Consta nos autos que o agravante é investigado no âmbito da “Operação
Narco Vela”, destinada à apuração de supostos atos de tráfico internacional de drogas por
via marítima, envolvendo embarcações como veleiros, barcos pesqueiros e navios
cargueiros. O agravante foi vinculado a três eventos específicos: apreensão de 2.400 kg
de cocaína na embarcação “Eros”, apreensão de 560 kg de cocaína em
em
Belém/PA
maio de 2024, e atos preparatórios no veleiro “Obelix”.
Nas razões do recurso, o agravante sustenta ausência de fundamentação da

decisão que decretou a sua prisão preventiva.
Argumenta que bem é verdade que grande parcela dos dados angariados pela
investigação em seu desfavor seriam mensagens telemáticas armazenadas em sua própria
nuvem, demonstrando que mesmo ciente, não buscou excluir o conteúdo.
Aduz que não houve indício de nenhuma reiteração delitiva além dos eventos
já conhecidos, de modo que não há suporte fático que indique risco à ordem pública
decorrente da sua soltura.
Ressalta que tampouco se evadiu, tanto é que, no momento de sua prisão, foi
encontrado dentro de sua própria residência, o que demonstra que sua liberdade não
possui o condão de comprometer a ordem pública e tampouco a produção probatória,
demonstrando que a conclusão quanto ao periculum libertatis carece de qualquer
correspondência nos autos.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Documento eletrônico VDA54839637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:13
Código de Controle do Documento: 1b000bd7-6336-4d61-82e9-610870b362de

Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos
ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado, senão vejamos.
, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados
In casu
concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento
provisório para a garantia da ordem pública; haja vista que, em tese, o
agravante integraria organização criminosa voltada ao tráfico internacional de
entorpecentes, constando nos autos que ele participaria do grupo baixada santista, que
detém ampla experiência na logística marítima relacionada ao transporte de grandes
quantidades de cocaína, envolvendo desde o planejamento e execução da comunicação
por meio de aparelhos satelitais até a realização de operações complexas de transbordo
da droga para embarcações de diferentes tipos - veleiros, barcos pesqueiros ou navios
cargueiros - com destino final às proximidades do continente europeu.
Nesse sentido, consta nos autos que "sob a coordenação de KLAUS, foi
constituído um subgrupo operacional com atuação voltada à região Norte do país,
possivelmente como estratégia para se esquivar da crescente fiscalização nas imediações
do Porto de Santos. Esse núcleo secundário passou a operar intensamente nos Estados do
Maranhão e do Pará e inclui, além de KLAUS, os nacionais [...], [...], [...], [...] e [...].
Todos eles estiveram diretamente envolvidos na ocorrência que resultou na apreensão de
560 kg de cocaína na Ilha do Mosqueiro, em
em
(IPL
Belém/PA,
24/05/2024
2024.0049265 -
)" (fl. 143).
PF/PA
Tais circunstâncias demonstram a gravidade concreta da conduta e a
periculosidade do agravante, justificando a segregação cautelar em seu desfavor.
Sobre o tema:
Documento eletrônico VDA54839637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:13
Código de Controle do Documento: 1b000bd7-6336-4d61-82e9-610870b362de

"A prisão preventiva foi considerada necessária para garantir
a ordem pública, devido à gravidade concreta do delito e ao risco de
reiteração delitiva, com base em elementos concretos que indicam a
participação do agravante na organização criminosa" (AgRg no RHC n.

relator
Ministro
Otávio
de
Almeida
Toledo
202.750/CE,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
24/4/2025.

"São fundamentos idôneos para a decretação da segregação
cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a
variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade
concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a
periculosidade do agente" (AgRg no HC n.
relator Ministro
751.585/SP,
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
27/9/2022,
)
30/9/2022.

Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica
a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto
membro de grupo criminoso. Nesse sentido, confiram-se alguns precedentes: (AgRg no
HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
948.505/MG,
3/12/2024,
DJEN de
)(AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan
18/12/2024.
168.799/RS,
Paciornik, Quinta Turma, DJe de
; (AgRg no HC n.
relatora
31/3/2023)
790.100/MG,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
; (AgRg no HC n.
23/3/2023)
781.026/ES,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
; (AgRg no HC n.
15/12/2022)
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
;(AgRg no
719.304/SP,
13/9/2022)
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
RHC 166309/PR,
; (
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
;
04/10/2022) RHC 142663/DF,
18/08/2022)
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
187.597/MG,
julgado em
DJe de
).
8/4/2024,
11/4/2024.
Outrossim, cumpre consignar que condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos
hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há
que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o
que ocorre na hipótese.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
“Diante da ausência de argumentos novos e idôneos para
infirmar os fundamentos da decisão agravada e considerando que a
Documento eletrônico VDA54839637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:13
Código de Controle do Documento: 1b000bd7-6336-4d61-82e9-610870b362de

decisão está em conformidade com os precedentes do STF e STJ, o
agravo
regimental
não
merece
provimento”
(AgRg
no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
REsp n. 2.151.569/PA,
Turma, julgado em
DJe de
)
4/12/2024,
9/12/2024.

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA54839637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:13
Código de Controle do Documento: 1b000bd7-6336-4d61-82e9-610870b362de

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.035.970 / SP
Número Registro: 2025/0356446-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
20230045327
5000229672025403610
50022296720254036104
50026613720234036143
50166348720254030000 50195863920254030000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALEX SANDRO OCHSENDORF
ADVOGADOS : ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: KLAUS DE CASTRO RIOS MOTTA E SILVA (PRESO)
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KLAUS DE CASTRO RIOS MOTTA E SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
Documento eletrônico VDA55149153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:07
Código de Controle do Documento: f37456c6-cedd-43a4-9d48-f15015de814c

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:07
Código de Controle do Documento: f37456c6-cedd-43a4-9d48-f15015de814c